Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO IMOTIVADA. RESTITUIÇÃO. PARCELA ÚNICA. TAXA DE FRUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. NOVA LEI DO DISTRATO (LEI 13.786/2018). IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 32-A da Lei 6766/1979 foi incluído pela Lei 13.786/2019. Em razão do Princípio da Segurança Jurídica, as alterações legislativas não se aplicam aos contratos firmados antes da entrada em vigor da nova Lei de Distratos.
2. Se não há, no contrato firmado entre as partes, qualquer previsão acerca do parcelamento de valores a serem restituídos em razão de distrato, ou, ainda, de cobrança de taxa de fruição ou de ocupação, não se aplica o disposto no artigo 32-A, posterior à assinatura do contrato. Precedentes.
3. Recuso conhecido e não provido.